Tribunal: STF
Processo: RE 1176761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Rondônia, assim ementado (eDOC 2, pp. 39-40):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO SERVIDOR. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO . 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a no pagamento dos retroativos da transposição, consistente nas diferenças entre as remunerações recebidas como servidor estadual e a que deveria ter recebido como servidor federal. Em síntese, a recorrente alega a vedação à pretensão da parte autora. 



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso. 



    3. Quantos aos argumentos suscitados pelo recorrente, não merece ser reformada a sentença, eis que o Juízo a quo satisfatoriamente a justificou, nos seguintes termos: "(...) O principal argumento defensivo é o de que a citada emenda vedou, em absoluto, o pagamento de diferenças remuneratórias, o que obstaculizaria a pretensão autoral. Não é essa, contudo, a melhor interpretação do dispositivo. A norma constitucional reconhece um direito pretérito, qual seja, o pertencimento aos quadros da administração federal de servidores que, entre outros, foram admitidos regularmente até 15 de março de 1987. Assim, o que visou a norma constitucional foi vedar que houvesse o pagamento de retroativos anteriores ao seu reconhecimento. De fato, a declaração/reconhecimento de um direito pretérito tem, por consequência natural, a retroação de efeitos financeiros, respeitados os prazos prescricionais legais. Deste modo, o que almeja a ressalva constitucional é tão somente atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) ao reconhecimento que ela mesma efetiva. Não se está, com isso, vedando o pagamento de valores posteriores à emenda, pois aí não há falar em retroativo, pelo singelo fato de que aquilo que é posterior não pode ser retroativo. O que é prospectivo, não é retroativo. Há, no argumento defensivo, uma contradição em termos. Logo, não se pode atribuir à expressão "vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias ", como empecilho ao pagamento de diferenças que são posteriores à norma (...). "



    4. Em face ao exposto, CONHEÇO para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.



    5. CONDENO a parte recorrente, pois que vencida, em CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, os quais arbitro em 10% do valor da condenação (art. 55 da lei n. 9.099/95).



     6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5° do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 89 do ADCT, bem como ao Pacto Federativo.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 55):



    “Ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias ao transposto, a decisão ofende o pacto federativo. 



    Isso, porque está a determinar que a União remunere parcialmente pessoa sem qualquer vínculo consigo, pois em período anterior à formação do vínculo estatutário com a União. 



    Essa situação não é mero pormenor, que poderia ser afastado pelo Magistrado. 



    Se a criação do vínculo do transposto somente surge com a aceitação expressa de seu enquadramento, somente aí a União poderia iniciar o pagamento, caso contrário, se estaria remunerando a servidor do Estado de Rondônia, o que não é admitido, pois cada Ente Federado deve ser responsável pelo pagamento dos seus servidores. ”



    O Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 61).



    Em 16.12.2021, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ACO 3.193/RO (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise, verifico que a matéria tratada na ACO 3.193/RO não guarda pertinência com o tema dos autos.



    Enquanto a referida ação cível versa sobre a finalização dos processos de transposição de servidores com base na Emenda Constitucional nº 60/2009 e sobre a condenação ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente em virtude da demora na realização das transposições, a presente demanda trata do pagamento dos valores retroativos referentes à diferença entre a remuneração efetivamente recebida como servidor estadual e o montante que deveria ter sido recebido como servidor federal desde a data da opção do servidor aos quadros da União.



    Assim, reconsidero a decisão anterior de sobrestamento do feito e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem, confirmando os termos da sentença, reconheceu o direito ao pagamento de valores retroativos à recorrida. Cito trechos da decisão monocrática (eDOC 1, p. 94):



    “(...) A norma constitucional reconhece um direito pretérito, qual seja, o pertencimento aos quadros da administração federal de servidores que, entre outros, foram admitidos regularmente até 15 de março de 1987. Assim, o que visou a norma constitucional foi vedar que houvesse o pagamento de retroativos anteriores ao seu reconhecimento. 



    De fato, a declaração/reconhecimento de um direito pretérito tem, por consequência natural, a retroação de efeitos financeiros, respeitados os prazos prescricionais legais, Deste modo, o que almeja a ressalva constitucional é tão somente atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) ao reconhecimento que ela mesma efetiva, Não se está, com isso, vedando o pagamento de valores posteriores à emenda, pois aí não há falar em retroativo, pelo singelo fato de que aquilo que é posterior não pode ser retroativo. O que é prospectivo, não é retroativo. Há, no argumento defensivo, uma contradição em termos. 



    Logo, não se pode atribuir à expressão "vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias", como empecilho ao pagamento de diferenças que são posteriores à norma. 



    Contudo, razão parcial assiste aos argumentos defensivos no sentido da necessidade de opção, pelo interessado, para que surtam os efeitos da transposição, afinal, a inclusão do servidor em quadro funcional de ente federativo distinto não pode ser unilateralmente a ele imposta. 



    De modo que há, na opção do servidor, claramente um caráter constitutivo que perfectibiliza o direito outrora simplesmente declarado. A emenda reconhece o direito. A opção do servidor põe termo nesse reconhecimento. 



    Agrega reforço ao argumento aqui defendido o fato de que a redação anterior do Art. 89 do ADCT opunha, como limite ao pagamento de diferenças remuneratórias, a própria emenda”.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público admitido após a posse do primeiro Governador do estado de Rondônia. 3. Transposição para quadro em extinção da Administração Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.(ARE 1330229 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22-04-2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1344654 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente